Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPRESSA INDICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E NA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O caso em julgamento trata sobre cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev). Na decisão agravada, o Juiz indeferiu pedido de substituição da Taxa Referencial pelo IPCA-E como critério de correção monetária do crédito em execução, por entender que a matéria está preclusa.
2. Na fase de cumprimento de sentença, os exequentes, ora agravantes, não apresentaram, no momento apropriado, impugnação sobre a taxa de atualização monetária utilizada nos cálculos da Contadoria Judicial, razão pela qual a pretensão de alterar o critério de correção da dívida foi alcançada pela preclusão, conforme art. 507 do CPC.
3. O STF, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública.
4. O STJ, por seu turno, no julgamento do Tema Repetitivo n. 905, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. Naquela oportunidade, ressalvou-se a necessidade de preservação da coisa julgada “que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp 1.495.146/MG, Relator Min. Mauro Campbell Marques. Data de Julgamento: 22/2/2018. DJe: 2/3/2018).
5. Esse entendimento é compatível com as razões expostas no julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733), por meio do qual foi assentada a seguinte tese com repercussão geral: “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (RE 730.462, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Julgado em 28/5/2015, Dje-177 divulgado em 8/9/2015 e publicado em 9/9/2015).
6. O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e afastou a incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018.
7. A sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo foi proferida em maio de 2016 no processo n. 0033881-20.2015.8.07.0018, momento em que foi estabelecido, expressamente, que o valor da condenação deveria ser atualizado por meio da Taxa Referencial. Em julgamento de apelação, o acórdão prolatado em 19/10/2016 manteve o índice de correção monetária e destacou que, à época, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 continuava em vigor para os débitos fazendários ainda não inscritos em precatório. O trânsito em julgado ocorreu em 27/9/2018.
8. Constatado que o julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810) foi concluído, sem modulação de efeitos, após trânsito em julgado do acórdão objeto deste cumprimento de sentença, devem ser cumpridos os termos estabelecidos no título executivo, inclusive o índice de correção monetária (Taxa Referencial), em respeito à coisa julgada.
9. Recurso conhecido e desprovido.